Tribunal: STF
Processo: Rcl 52203
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ESPÉCIE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 4.3.2022 por Jorge Humberto Florez Morales contra atos do juízo da Primeira Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande/MS e do juízo federal da Corregedoria da Penitenciária Federal de Mossoró/RN, pelos quais teria sido descumprida decisão proferida na Prisão Preventiva para Extradição n. 1.007 e usurpada a competência deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante narra ter sido “preso preventivamente no dia 28.11.2021, na cidade de Miranda/MS, em razão da decisão proferida nos autos do PPE 1007, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (…).



    2. Logo após sua prisão (decretada para fins de extradição) o extraditando fora transferido para a Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II, em Campo Grande, de segurança máxima e recém inaugurada.



    (…) Na data de 30.11.2021, a Polícia Federal apresentou – estranhamente ao Juiz da Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande, quando deveria fazê-lo à Ministra relatora do PPE no STF – pedido de transferência do reclamante para penitenciária federal (…).



    5. Cumpre assinalar, então, que a decisão da Ministra Relatora do PPE sobre o tema foi no sentido de deixar o reclamante no local onde se encontrava, pois havia notícia de que o local era seguro.



    (…) Olvidando por completo o decidido pelo STF, em 17.12.2021, portanto, mais de 15 (quinze) dias após a prisão, o magistrado estadual de primeiro grau acolheu o pedido do Delegado de Polícia Federal da Representação Regional da INTERPOL em Mato Grosso do Sul para que o reclamante fosse incluído, em caráter emergencial, no Sistema Penitenciário Federal SEM QUE ESTA SUPREMA CORTE FOSSE CONSULTADA.



    (…) Logo após, o Juiz Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN, em 30.12.2021, TAMBÉM SEM INFORMAR ESTE AREÓPAGO DA DECISÃO, deferiu o pedido de inclusão emergencial na Penitenciária Federal em Mossoró, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Contudo, ressaltou que ‘Sendo caso de inclusão emergencial, é imprescindível que o procedimento de inclusão seja devidamente instruído. Isto é, é preciso que seja observado o contraditório, mediante a intimação da defesa dos presos, para fins de manifestação.’ Ademais, concedeu o prazo 30 (trinta) dias, após a inclusão, para o juízo a quo apresentar provimento jurisdicional admitindo a inclusão definitiva e os documentos necessários ao pedido não emergencial.



    (…) Após a autorização emergencial do Reclamante no Sistema Penitenciário Federal, o Ministério Público Estadual manifestou-se pela inclusão definitiva. A defesa, por sua vez, pugnou pelo indeferimento da inclusão definitiva, bem como o retorno do réu ao Sistema Penitenciário Estadual.



    (…) Em novo provimento judicial, o magistrado estadual singular acolheu a tese do parquet, deferindo a inclusão definitiva do apenado no Ergástulo Federal pelo prazo determinado de 360 (trezentos e sessenta) ou até a efetivação da extradição (…).



    10. O Juízo Corregedor da PFMOS, no mesmo sentido, deferiu a inclusão definitiva do extraditando na Penitenciária Federal em Mossoró/RN, pelo prazo de 01 (um) ano ou até a sua extradição”.



    Alega que as “decisões que definiram a inclusão emergencial e definitiva do Reclamante no Sistema Prisional Federal usurparam a Competência dessa Colenda Suprema Corte na medida que ultrapassaram as suas competências, ao determinar a movimentação, deslocamento e inclusão emergencial e definitiva do reclamante no Sistema Prisional Federal, assumindo processo decisório de preso à disposição do Supremo Tribunal Federal.



    (…) Observa-se tanto nas decisões de inclusão emergencial quanto nas decisões de inclusão definitiva que ambos os Juízos de origem e federal sequer consideraram a decisão exarada pela Ministra Relatora do PPE 1.007, exarada no dia 10.12.2021, quando analisou eventual risco de fuga do Reclamante.



    (…) De fato, apenas DEPOIS DA INCLUSÃO DO DEFINITIVA DO EXTRADITANDO (ou seja, depois de dois meses de movimentação dele sem a ciência deste tribunal) FORA JUNTADO AOS AUTOS DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO 1.716 A INFORMAÇÃO DE QUE O EXTRADITANDO ESTAVA PRESO EM MOSSORÓ/RN.



    (…) Vale dizer, juiz de direito e juiz federal deliberaram livremente sob preso à disposição UNICAMENTE do STF e somente depois de mais de dois meses deu-se ciência a essa Corte do ocorrido.



    (…) O pedido da Interpol, em vez de ser dirigido a um juiz de direito, deveria ter sido feito ao STF, no PPE 1.007, no qual, após manifestação do PGR, e ouvida a defesa, decidiria a Ministra Relatora sobre o local onde deveria permanecer o reclamante”.



    Assevera que “o juiz de direito e o juiz federal determinaram, de forma emergencial e definitiva, a transferência do reclamante para o Sistema Prisional Federal, descumprindo o decidido pelo STF e usurpando a competência da Suprema Corte, pois o preso se encontrava à disposição do Supremo e não à disposição do juiz estadual ou federal”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer seja, LIMINARMENTE, determinado que o reclamante seja imediatamente transferido para o Estado de origem, na Penitenciária de Segurança máxima onde se encontrava, até julgamento final desta reclamação.



    Após o processamento desta, requer seja julgada procedente a reclamação, para o fim de cassar a decisão do juiz de direito e do juiz federal, objeto deste processo, determinando que o reclamante, preso à disposição do STF, somente seja removido, transferido ou sofra qualquer outra modificação de seu status, por ordem e deliberação do Supremo Tribunal Federal, dentro do processo extradicional respectivo”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Na presente ação, o reclamante alega que o juízo da Primeira Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande/MS e o juiz Federal Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN teriam descumprido decisão proferida na Prisão Preventiva para Extradição n. 1.007 e usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. Em 10.11.2021, na Prisão Preventiva para Extradição n. 1.007, decretei a prisão preventiva do reclamante para fins de extradição, ressaltando que o pedido de extradição deveria ser formalizado no prazo máximo de sessenta dias, a contar da data de notificação da prisão do reclamante extraditando ao Estado Espanhol. 



    Em 28.11.2021, a Polícia Federal comunicou “o cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva para Extradição nº 1007 expedido em desfavor de JORGE HUMBERTO FLOREZ MORALES”.



    Em 30.11.2021, a Polícia Federal apresentou, nos autos da Prisão Preventiva para Extradição n. 1.007, a “informação recebida de nossa congênere espanhola (lnterpol/Madrid) destacando que lhes foi apontado uma grande chance de tentativa de fuga de JORGE HUMBERTO FLOREZ MORALES, em razão de sua alta periculosidade decorrente do vínculo com atividades do crime organizado de alto perfil delitivo, razão pela qual sugerimos à nossa Representação Regional em Mato Grosso do Sul a sua possível transferência para um presídio federal naquela Unidade Federativa.



    2. Destaco que não há dados sobre uma tentativa concreta de fuga, sendo o alerta decorrente do histórico criminal e conexões criminosas do extraditando”.



    Em 2.12.2021, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, informou que, “segundo comunicado pela lnterpol/PF, em 28/11/2021 foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva para fins de extradição do nacional colombiano JORGE HUMBERTO FLOREZ MORALES, estando a nominado recolhido na Superintendência da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul, a disposição dessa Colenda Corte de Justiça.



    2. Nesse sentido, informo que esta Pasta solicitou ao Ministério das Relações Exteriores transmitir dita informação a Embaixada da Espanha, ressaltando que o pedido de extradição deverá ser formalizado nos termos do art. XII, do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha”.



    Em 1º.12.2021, determinei fosse oficiado à autoridade custodiante, para informar a atual situação prisional do reclamante extraditando, considerada a manifestação da Polícia Federal sobre o risco de fuga, e indicar se o estabelecimento prisional onde está custodiado oferece segurança adequada contra eventual tentativa de evasão.



    Em 9.12.2021, o Superintendente Regional em exercício da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul encaminhou informações na Prisão Preventiva para Extradição n. 1.007, nos seguintes termos:



    “Em atenção ao Despacho 21335640, da lavra do Senhor DREX/SR/PF/MS, tem-se a informar que o nacional colombiano JORGE HUMBERTO FLOREZ MORALES se encontra custodiado nas dependências da Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado Gameleira II, na cidade de Campo Grande/MS desde o dia 30/11 do corrente .



    2. Quanto aos aspectos de segurança, tem-se que o referido estabelecimento penal é seguro, haja vista que não há notícias de fuga de presos nos últimos meses, tendo em vista que o mencionado Presídio foi inaugurado ainda nesse semestre .



    3. Informo, por fim, que foi solicitada ao respectivo Juiz Corregedor a disponibilidade de vaga na Penitenciária Federal em Campo Grande/MS visando a transferência do aludido preso”.



    Em 28.11.2021, após o cumprimento do mandado de prisão, o reclamante e extraditando foi recolhido na Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, conforme ofício encaminhado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas na Prisão Preventiva para Extradição n. 1.007.



    Em 30.11.2021, a Polícia Federal apresentou manifestação na Prisão Preventiva para Extradição n. 1.007, demonstrando preocupação com eventual tentativa de fuga do reclamante extraditando.



    Em 9.12.2021, entretanto, o Superintendente Regional em exercício da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul informou que o reclamante extraditando estava, desde 30.11.2021, custodiado na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado Gameleira II, em Campo Grande/MS, e que “o referido estabelecimento penal é seguro”.



    Pelas informações das autoridades competentes pela custódia na Prisão Preventiva para Extradição n. 1.007, em manifestação expressa, o reclamante extraditando estava, portanto, recolhido em local seguro.



    Em 10.12.2021, pelas informações prestadas, anotei nos autos da Prisão Preventiva para Extradição n. 1.007 que não havia como este Supremo Tribunal Federal desdizer ou questionar as informações das autoridades policiais competentes e que dispõem dos dados diretamente colhidos das condições fáticas da custódia e que apresentam razões sob a fé do seu grau, decidindo com fundamento no que por elas explanado. Ressaltei não haver nada a decidir, mantendo-se aberto este Supremo Tribunal para examinar e decidir eventual mudança do quadro apresentado, devendo ser aguardado o decurso do prazo legal para o recebimento do pedido de extradição.



    Em 17.12.2021, o juízo da Primeira Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande/MS, uma das autoridades reclamadas, ressaltou a necessidade de transferência do reclamante para Penitenciária Federal, pelo risco de fuga superveniente apontado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, ao receber a “informação da unidade da INTERPOL em Madrid indicando grande risco de fuga de JORGE HUMBERTO FLOREZ MORALES em razão de sua periculosidade decorrente do vínculo com atividades do crime organizado de alto perfil delitivo”. Consta dessa decisão:



    “Trata-se de pedido de providências no qual a INTERPOL apresentou pedido de inclusão do custodiado Jorge Humberto Florez Morales no Sistema Penitenciário Federal de Campo Grande/MS até a extradição do interno.



    O MPE manifestou favorável ao pedido.



    Decido.



    Consta dos documentos juntados aos autos que o cidadão colombiano JORGE HUMBERTO FLOREZ MORALES foi preso em 28/11/2021 em Miranda/MS, em razão de mandado de prisão preventiva expedido pela Ministra Cármen Lúcia, para fins de extradição.



    Em 30/11/2021 o extraditando JORGE HUMBERTO FLOREZ MORALES foi transferido para a Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II.



    Contudo, posteriormente, o Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil recebeu informação da unidade da INTERPOL em Madrid indicando grande risco de fuga de JORGE HUMBERTO FLOREZ MORALES em razão de sua periculosidade decorrente do vínculo com atividades do crime organizado de alto perfil delitivo.



    (…) a transferência e manutenção de preso em Presídio Federal requer a observação de umas das condições do artigo 3º do Decreto Federal n.º 6.877/09. No caso em tela, diante das informações trazidas pela INTERPOL, verifica-se que o custodiado demonstra alta periculosidade do vínculo com atividades do crime organizado de alto perfil delitivo, de modo que entendo que o deferimento do pedido se encontra devidamente amparado pelo disposto no artigo 3º do Decreto nº 6.877/09.



    Ante o exposto, resta consubstanciado nos autos a periculosidade do custodiado JORGE HUMBERTO FLOREZ MORALES, razão porque acolho o pedido da INTERPOL e, com base no parágrafo 1º do artigo 10 da Lei n.º 11.671/2008, REQUEIRO à Diretoria do Sistema Penitenciário Federal, do DEPEN e REQUEIRO ao d. Juízo da 5ª Vara Federal em Campo Grande (Corregedor do Presídio Federal) sua manutenção na unidade federal, até a sua posterior extradição”.



    O reclamante foi transferido provisoriamente para o Sistema Penitenciário Federal e, em 19.1.2022, o juízo da Primeira Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande/MS autorizou a inclusão definitiva em Presídio Federal:



    “Trata-se de pedido de providências instaurado visando a transferência do custodiado Jorge Humberto Florez Morales, qualificado nos autos, no Sistema Penitenciário Federal.



    Após a autorização emergencial do interno no Sistema Penitenciário Federal, o Ministério Público Estadual manifestou-se pela inclusão definitiva.



    A defesa, por sua vez, pugnou pelo indeferimento da inclusão definitiva, bem como o retorno do interno ao Sistema Penitenciário Estadual (evento 33.1).



    DECIDO.



    De início, consigno que a inclusão de presos em unidades prisionais federais é possível diante da necessidade de resguardo da segurança pública ou do próprio detento. Nesse sentido, em análise aos fundamentos que embasam a pretensão formulada pela Administração Penitenciária, observa-se que se busca assentar a medida requerida no interesse da segurança da sociedade, não havendo, portanto, inconstitucionalidade do ato.



    (…) Consigne-se ainda que muito embora, por razões de política criminal, seja aconselhado a manutenção do sentenciado próximo aos familiares a fim de favorecer a ressocialização, tal circunstância não se reveste de direito do preso, devendo a segurança pública sobrepor sobre o interesse individual.



    (…) Nestas diretrizes, a transferência e manutenção de preso em Presídio Federal requer a observação de umas das condições do artigo 3º do Decreto Federal n.º 6.877/09. No caso em tela, a Divisão de Cooperação Policial Internacional – INTERPOL/CGCI/PF, demonstrou nos autos que o custodiado está preso em razão de mandado de prisão preventiva expedido pela Ministra Cármen Lúcia, para fins de extradição, bem como que Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil recebeu informação da unidade da INTERPOL em Madrid indicando elevado risco de fuga em razão de sua periculosidade decorrente do vínculo com atividades do crime organizado de alto perfil delitivo.



    Dessa forma, em que pese tratar-se de prisão provisória decretada até o encerramento do processo de extradição, considerando que o custodiado demonstra alta periculosidade, entendo que o deferimento do pedido se encontra devidamente amparado pelo disposto no artigo 3º do Decreto nº 6.877/09.



    No mais, anote-se que a medida não é um processo judicial à parte, mas tem natureza cautelar e, por isso, prescinde da existência de provas robustas.



    Ante o exposto, satisfazendo as elementares previstas no artigo 3º do Decreto n.º 6.877/09 e acolhendo os pedidos da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário e MPE, a inclusão definitiva do interno Jorge Humberto Florez Morales, qualificado AUTORIZO nos autos, e requeiro ao d. Juízo da Seção Judiciária Federal sua manutenção na unidade federal, pelo prazo de 1 ano ou até a efetivação da extradição.



    Oficie-se ao Juiz Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró - RN, requerendo a manutenção do custodiado no Sistema Penitenciário Federal”.



    Em 8.2.2022, foi juntada, na Prisão Preventiva para Extradição n. 1.007, a sentença do juízo da Corregedoria da Penitenciária Federal em Mossoró/RN, uma das autoridades reclamadas, pela qual se deferiu “a inclusão do extraditando JORGE HUMBERTO FLOREZ MORALES na Penitenciária Federal em Mossoró/RN, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir do ingresso em cárcere federal, salvo se, antes desse período, for efetivada a extradição para o país estrangeiro”. Diante dessa sentença, anotei, em 9.2.2022, na Prisão Preventiva para Extradição n. 1.007, que, deferida aquela transferência, se manifestasse a Procuradoria-Geral da República.



    Foi apresentado o pedido de extradição pelo Estado Espanhol, sendo autuada como Extradição n. 1.716, de minha relatoria, na qual marcado o interrogatório do reclamante extraditando para 28.3.2022.



    6. Com esse histórico, não é juridicamente possível se cogitar, na espécie, de descumprimento de decisão proferida na Prisão Preventiva para Extradição n. 1.007, nem de usurpação de competência deste Supremo Tribunal.



    O reclamante estava custodiado na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II, em Campo Grande/MS, local seguro, como afirmei na Prisão Preventiva para Extradição n. 1.007, segundo informações das autoridades competentes. Também anotei na Prisão Preventiva para Extradição n. 1.007, com base nas informações, não haveria como este Supremo Tribunal desdizer ou questionar as informações das autoridades policiais competentes e que dispõem dos dados diretamente colhidos das condições fáticas da custódia. 



    Entretanto, em razão do risco de fuga superveniente do reclamante apontado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, foi levada a efeito a transferência para o Sistema Penitenciário Federal. Foi dada ciência dessa transferência na Prisão Preventiva para Extradição n. 1.007.



    Está evidenciado, na espécie, que as autoridades reclamadas não usurparam a competência deste Supremo Tribunal, pois, além de a transferência do reclamante para o Sistema Penitenciário Federal ter sido informada na Prisão Preventiva para Extradição n. 1.007, elas agiram nos termos da delegação que lhes é conferida no curso do processo de extradição e de prisão preventiva para fins de extradição, considerando os fatos e as provas pertinentes que justificaram a transferência. 



    Para decidir de forma diversa e acolher as alegações do reclamante, concluindo pela desnecessidade de manutenção no Sistema Penitenciário Federal, seria necessário reexaminar fatos e provas, para afastar a premissa do risco de fuga, ao que não se presta a reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora